Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705493-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA APELADO: PITTON &amp; VILARIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, LUIS CARLOS PITTON JUNIOR, ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora, CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, contra a sentença de ID 35174488 que, na ação de despejo proposta em desfavor de PITTON E VILARIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, LUIS CARLOS PITTON JUNIOR e ROSEMÁRIO DE OLIVEIRA VILARIM, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com base nos princípios da causalidade, proporcionalidade e razoabilidade, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (ID 23427973), a autora sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar os honorários de sucumbência. Argumenta que, o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência no presente feito deve ser o valor dado à causa, já que não houve condenação ou proveito econômico mensurável pela parte autora, ora apelante. Informa que de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, nas causas de grande valor, a fixação de honorários por equidade é vedada, sendo obrigatória a observância dos parâmetros previstos no §2o, do artigo 85 do CPC. Assim, só se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo, ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, o que não é o caso do presente feito. Ao final, requer que seja conhecido e provido seu apelo, com a reforma da sentença para que a fixação dos honorários de sucumbência observe o disposto no artigo 85, §2o do CPC. Preparo regular (ID 35174503). A parte ré apresentou suas contrarrazões no ID 35174509 onde requer que o recurso seja improvido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se em verificar se, diante da extinção da ação de despejo sem análise do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir após a desocupação voluntária do imóvel, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência (devidos em razão do princípio da causalidade) por equidade, ou a sua fixação com base no valor atribuído à causa. A questão admite julgamento monocrático, com base nos artigos 927, inc. III, e 932, inciso V, alínea ‘b’, ambos do CPC. No caso concreto, insurge-se a autora apelante contra a condenação da parte ré apelada ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade (art. 85, §8o, do CPC). Razão assiste à parte autora apelante. Com efeito, o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Por outro lado, o § 8o do mesmo dispositivo legal, disciplina a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, prevendo que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Impende destacar que, a teor do que preconiza a tese firmada no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema Repetitivo 1076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC. Deste modo, extrai-se que a fixação da verba honorária de sucumbência reclama observância ao § 2o do art. 85, não havendo de se falar em fixação por apreciação equitativa, como previsto no art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o referido preceito legal estatui apenas subsidiariamente a fixação, equitativamente, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Nesse sentido, verifica-se que, na espécie, não se cuida de demanda em que o proveito econômico almejado pelo autor seja inestimável ou irrisório ou, ainda, demanda cujo valor da causa seja muito baixo, tendo em vista que, como se observa da exordial, foi atribuído à causa o valor de R$ 666.666,72 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) (ID 351740015, p. 4), quantia que, por óbvio, não pode ser considerada irrisória. No caso concreto, portanto, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa, indicado na exordial no montante de R$ 666.666,72 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). Assim, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV, do § 2o, do art. 85, do CPC, em especial considerando o trabalho realizado pelo advogado da autora apelante e o tempo despendido até o julgamento do feito na origem, a r. sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, o artigo 932, inciso V, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contraria a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, com fundamento na tese firmada no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ – Tema Repetitivo 1076, julgo de plano o presente recurso e a ele DOU PROVIMENTO para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora